Tribunal: TJSP
Processo: 2288876-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento da benesse ao espólio – Ente sem personalidade jurídica – Inaplicabilidade do art. 98, 'caput' do Código de Processo Civil – Necessidade de prova da incapacidade financeira do monte para fazer frente às despesas com o processo – Inteligência dos arts. 98, 'caput' e 99, § 3o, do Código de Processo Civil – Inocorrência – Indeferimento da benesse mantido – De

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento da benesse ao espólio – Ente sem personalidade jurídica – Inaplicabilidade do art. 98, 'caput' do Código de Processo Civil – Necessidade de prova da incapacidade financeira do monte para fazer frente às despesas com o processo – Inteligência dos arts. 98, 'caput' e 99, § 3o, do Código de Processo Civil – Inocorrência – Indeferimento da benesse mantido – De qualquer forma, o recolhimento de qualquer das custas processuais não deve ser exigido de imediato, podendo ser feito até a adjudicação ou homologação da partilha – Art. 4o, § 7o, da Lei Estadual no. 11.608/2003 – Recurso parcialmente provido.